Tribunal: TJDFT
Processo: 0718984-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INTEMEDIADORA E COMPANHIA AÉREA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela segunda parte requerida (EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem à primeira requerente a quantia de R$ 4.383,52 e ao segundo requerente a quantia de R$ 3.556,33.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a segunda parte requerida sustenta que atua apenas como intermediadora entre o consumidor e as companhias aéreas, facilitando a pesquisa e a compra de passagens. Argumenta que todas as informações sobre a reserva, incluindo termos e condições, foram enviadas ao e-mail cadastrado dos requerentes, indicando que qualquer cancelamento ou alteração era responsabilidade da companhia aérea. Alega que o reembolso integral da passagem da primeira requerente, no valor de R$ 4.383,52, foi realizado devido ao falecimento de sua mãe. Requer a reapreciação da questão preliminar, afirmando que não comercializou pacote turístico e não foi a recebedora dos valores objeto de restituição, bem como para reconhecer o estorno da passagem e afastar a condenação material, alegando recebimento dúplice pela requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a apuração da responsabilidade da parte recorrente, na condição de intermediadora na compra de passagens aéreas, pela restituição do valor pago pelos bilhetes, bem como se houve duplicidade de reembolso aos consumidores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que os requerentes adquiriram passagens aéreas da Air Canada, intermediadas pela Expedia, mas devido à internação e posterior falecimento da mãe de uma das partes, solicitaram o reembolso das passagens, sendo informados de que os bilhetes não eram reembolsáveis.
5. A ilegitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora. A parte recorrente insere-se no conceito de fornecedor, na medida em que oferece o serviço de compra de passagens, ficando comprovada, dessa forma, a participação na cadeia de fornecimento da prestação de serviços a justificar a sua presença no polo passivo da ação, nos termos dos arts. 3° e 7o, parágrafo único, ambos do CDC. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
6. Quanto ao mérito, cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
7. No caso, os recorridos comprovaram que a compra e a emissão de passagens foram realizadas junto à agência de turismo, ora recorrente, demonstrando a existência de vínculo obrigacional e obtenção de vantagem econômica no voo a ser operado entre passageiros e companhia aérea.
8. Não há que se falar em aplicabilidade do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante à mitigação da reponsabilidade solidária das agências de turismo, uma vez que aplicável aos casos em que a falha na prestação dos serviços não se verifica na alteração dos voos, atrasos e outras situações relacionadas à atividade da companhia aérea. No caso, a questão controvertida entre as partes decorre justamente da intermediação relativa à compra, cancelamento e reembolso de passagens.
9. Nesse contexto, é nula de pleno direito a cláusula contratual que isenta a responsabilidade da parte recorrente quanto ao ressarcimento dos valores pagos, conforme artigos 25 c/c 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, tanto a Expedia, na condição de intermediadora, quanto a Air Canada, como fornecedora do serviço de transporte aéreo, são solidariamente responsáveis pela restituição dos valores devidos aos requerentes.
10. No tocante ao cumprimento da obrigação, a sentença de primeiro grau fixou a restituição de R$ 4.383,52 à primeira requerente, e de R$ 3.556,33 ao segundo requerente, valores esses devidamente fundamentados e em conformidade com os danos materiais comprovados nos autos. Não há reparos a serem feitos quanto aos patamares estabelecidos, sendo mantida a decisão quanto à indenização por danos materiais.
11. Cumpre ressaltar que a manutenção da obrigação de restituição nesta via recursal não implica apreciação do cumprimento da obrigação. Eventuais discussões acerca da comprovação de pagamento/restituição deverão ser submetidas ao Juízo de origem, ou na fase de execução, se for o caso, conforme o procedimento apropriado.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 25 e 51.